Tribunal: TJDFT
Processo: 0742591-95.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO E PARTILHA DE BENS. INOCORRÊNCIA DE DESERÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA.PRECLUSÃO LÓGICA. DOAÇÃO DE BEM SEM ANUÊNCIA DE HERDEIRO. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO NO MOMENTO OPORTUNO. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO OCORRÊNCIA.
1. Os agravados alegam que o recurso é deserto. Todavia, verifica-se consta o comprovante do correto pagamento bancário das custas processuais, razão pela qual não há que se cogitar em deserção.
2. Sustentam, ainda, que a parte agravante não faz jus ao benefício da gratuidade de justiça. Observa-se, contudo, que o pedido formulado sequer foi conhecido por este Juízo, conforme o despacho de ID 42277095, tendo em vista que os agravantes realizaram o pagamento das custas no momento da interposição do recurso, resultando no reconhecimento da preclusão lógica. Assim, ante a falta de interesse recursal, não conheço das contrarrazões, quanto ao ponto
3. Observa-se dos autos que a ação de inventário foi proposta em 2017 e que, na petição de primeiras declarações dos bens a partilhar (ID 41068260, autos de origem), não consta qualquer menção ao referido quadro. Na ocasião, os agravantes ofereceram resposta (ID 41068369, autos de origem), mas não aventaram a existência do bem. Apenas em 11/6/2022, na petição de ID 127569812 (autos de origem), o primeiro agravante requereu a guarda do quadro, devido ao seu valor sentimental, mencionando expressamente que o bem não possui valor de mercado. Em resposta (ID 134804406, autos de origem), os agravados informaram que o bem havia sido doado com a anuência de todos os herdeiros, inclusive a do agravante, logo após o óbito do autor da herança.
.4. Não se pretende minimizar a importância da obra para o agravante. No entanto, caberia ao herdeiro individualizar o bem específico, na primeira oportunidade, para que o juízo tivesse ciência da sua existência e pudesse tomar as medidas a ele concernentes. Desse modo, em observância ao princípio da cooperação, caberia aos agravantes, como mencionado, cientes da existência do quadro e do seu valor sentimental, o individualizarem, nas suas primeiras manifestações nos autos. Entretanto, o bem só foi pleiteado mais de cinco anos depois.
5. Quanto ao pedido de condenação dos agravados ao pagamento das custas processuais, ressalta-se que a decisão não encerra fase processual e não resolve parcialmente o mérito, razão pela qual os agravantes devem aguardar a resolução da lide no Juízo de origem, quando haverá deliberação sobre os ônus da sucumbência
6. não há de se falar em condenação ao pagamento de multa, por litigância de má-fé, porquanto vê-se que os agravantes, até o momento, litigaram no limite da defesa dos direitos que entendem possuir
7. Agravo de instrumento conhecido e não provido.